Tribunal: STF
Processo: HC 237500
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Deusania Aparecida Pereira de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DOS ARTS. 76 E 79, AMBOS DA LEI Nº 9.099/95. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 93 DA LEI Nº 8.666/93. FRAUDE À LICITAÇÃO. TENTATIVA. 



    1. Descabe, em sede de Apelação, o pedido de aplicabilidade dos arts. 76 e 79, ambos da Lei nº 9.099/95, por tratar-se de matéria preclusa. 



    2. As disposições relativas ao Acordo de Não Persecução Penal não se aplicam à Justiça Militar da União, nos termos da Súmula nº 18 do STM. 



    3. Nos termos do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno do STM, não se conhece de preliminar quando esta se confunde com o mérito do recurso. 



    4. Configura o crime de fraude a ato de procedimento licitatório (art. 93 da Lei nº 8.666/93), na modalidade tentada, o esforço de fraudar o ato de habilitação do certame. 



    Primeira e segunda preliminares rejeitadas. Decisão unânime. 



    Terceira preliminar não conhecida. Decisão unânime. 



    Recurso não provido. Decisão unânime.



    (Apelação Criminal n. 7000737-22.2022.7.00.0000, ministro Artur Vidigal de Oliveira)



    Sustenta, em síntese, a nulidade da ação penal, uma vez não oferecida pelo órgão de acusação acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A parte impetrante reconhece ter a condenação imposta à paciente “transitado em julgado para a defesa em 02.12.2023”.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É firme a jurisprudência da Segunda Turma quanto à necessidade de a defesa manifestar a intenção na realização do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. Cito, nesse sentido, o ARE 1.394.818 AgR, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa não se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP, logo, fora dos critérios de boa-fé objetiva estabelecidos anteriormente.



    No caso concreto, tendo a denúncia sido ofertada já na vigência da Lei n. 13.964/2019, observo inexistente qualquer manifestação da defesa quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal em momento anterior à sentença condenatória, notadamente tendo apresentado alegações escritas (eDoc 2, fls. 212-227). A insurgência quanto ao direito ao acordo de não persecução penal foi realizada apenas nas razões de apelação (eDoc 2, fls. 287-306).



    Da mesma forma, o Superior Tribunal Militar ressaltou que os questionamentos da defesa quanto á realização de transação penal e de suspensão condicional do processo “ deveriam ter sido levantadas em fase inicial do processo penal militar, quando do oferecimento da Denúncia, mas não apenas agora em sede de Apelação” (eDoc 8, fl. 6).



    Verifico, portanto, ocorrida a preclusão da pretensão de realização do acordo de não persecução penal, da transação penal e da suspensão condicional do processo.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente